Tribunal: TCU
Processo: 001.982/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2446/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.982/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Creunice Maria Silva de Souza (XXX.373.697-XX); Generosa Simplicio da Silva Cavalcanti (XXX.455.804-XX); Leila Carmo Sampaio Rodrigues (XXX.970.397-XX); Osvaldo Peixoto Moncores (XXX.880.397-XX); Ricardo Borges Cavalcante (XXX.123.877-XX); Ricardo Felipe da Silva Louzada (XXX.861.707-XX); Sandra Regina da Silva (XXX.132.107-XX); Sylvio Roberto Baldi (XXX.496.477-XX); Vanderley Torres Alexandre (XXX.462.157-XX); Veronica Kellner Francis de Azevedo (XXX.985.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.